Tribunal: STF
Processo: HC 271497
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Pereira Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.051.482/ES (evento 6).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 20 e 30, todos do Código Penal (eventos 3 e 4).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto lastreada exclusivamente em depoimento colhido na fase inquisitorial e retratado em juízo, bem como em testemunho indireto de policial. Aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.   Requer a despronúncia do paciente e, sucessivamente, a nulidade da sentença de pronúncia com nova colheita de provas sob o crivo do contraditório.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 6, fls. 1-3): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no § 2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 30 do Código Penal. 
2. O agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a pronúncia se fundamentou em elementos que não seriam aptos a sustentá-la, notadamente depoimento colhido na fase inquisitorial, posteriormente retratado em juízo, e ausência de lastro probatório mínimo judicializado, em afronta aos arts. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal, ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e ao princípio do in dubio pro reo. Requer a despronúncia e a concessão da ordem, bem como o julgamento do agravo em sessão presencial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o agravante tem direito subjetivo ao julgamento presencial do agravo regimental, em detrimento da pauta de julgamento virtual fixada pelo relator; e (ii) saber se a decisão de pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e em testemunhos indiretos, sem prova judicializada mínima, de modo a configurar flagrante ilegalidade sanável na via do habeas corpus, com consequente despronúncia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A inclusão do processo em pauta de julgamento virtual constitui faculdade do relator, nos termos do art. 184-A, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito subjetivo da defesa ao julgamento presencial, especialmente porque é possível a apresentação de sustentações orais e memoriais de forma eletrônica (art. 184- A, § 3º, e art. 184-E do RISTJ). 
5. Registra-se que o habeas corpus manejado funciona como substituto do recurso próprio contra acórdão, de modo que não deve ser conhecido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, contudo, a concessão da ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade (CPP, art. 654, § 2º). 
6. A pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo vedado exame aprofundado ou juízo meritório típico do Tribunal do Júri. 
7. A decisão reafirma a jurisprudência segundo a qual a pronúncia não pode fundar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial ou em testemunhos indiretos (de “ouvir dizer”), mas admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando dotados de verossimilhança e coerência interna e corroborados por prova produzida em juízo, como depoimento de policial responsável pela investigação. 
8. Com base no acórdão impugnado, conclui-se que, no caso concreto, a pronúncia não se lastreou exclusivamente em prova inquisitorial ou testemunhos indiretos, mas em conjunto probatório que evidencia materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com depoimentos colhidos em juízo, de modo a preencher os pressupostos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
9. Assinala-se que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de indícios suficientes de autoria demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
10. Por fim, registra-se que o agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção do decisum que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem, por ausência de flagrante ilegalidade.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de  revisão criminal (evento 6, fl. 5):

“(...).
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe  habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 	Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.”

Desse modo, assinalo que o ato indigitado como coator  não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ausência de prova de autoria e materialidade delitivas e manteve a pronúncia do paciente, nos seguintes termos (evento 6, fls. 5-11):

“Quanto ao mérito, conforme relatado acima, a defesa almeja a despronuncia do agravante.
(...).
A pronúncia e o eventual julgado que a mantém devem limitar-se ao apontamento da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação:
(...).
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio a fim de evitar o excesso de linguagem, sem descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal, e sem olvidar da necessária fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença.
(...).
Outrossim, esta Corte entende que a pronúncia não pode ser lastreada apenas em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo, nem baseada exclusivamente em testemunhas indiretas ou de "ouvir dizer". A esse respeito, confiram-se julgados das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência em Direito Penal:
(...).
No caso concreto, o acórdão concluiu pela existência de indícios suficientes para a pronúncia nos termos abaixo (fls. 13-15):
Ocorre que, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada. 
A própria sistemática do procedimento do júri, tal como delineado no Código de Processo Penal, em seu artigo 413, §1º, prevê que o juízo de pronúncia não exige certeza da autoria, mas tão somente indícios suficientes de que o acusado tenha participado do fato, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo inadequado, nesta fase, qualquer juízo aprofundado de valoração probatória. 
No presente caso, o conjunto de elementos reunidos no inquérito policial e trazido ao processo demonstra, ao menos em juízo de probabilidade, a ligação do recorrente com o crime, ainda que de modo acessório. O destaque recai sobre o depoimento prestado por João Victor da Silva Maia na fase investigativa, onde afirma com riqueza de detalhes:
“No dia do crime, eu estava em contato constante com Jeferson, o Jacaré. Ele me atualizava sobre os passos da vítima. Foi ele quem me avisou que o Thaygnon tinha descido para a casa da tia, e foi lá que eu fui e atirei. (...) Jacaré ficou observando o movimento da vítima e me dizia onde ele estava. Ele ficou no Bar Paradinha e depois foi até o bairro Caixa D’Água para me mostrar onde o cara estava.”
Tais declarações foram prestadas de forma espontânea, sem qualquer indício de irregularidade procedimental, e em momento em que sequer havia perspectiva de delação, ou benefício penal ao declarante, conferindo, nesse contexto, verossimilhança à narrativa. 	Além disso, o próprio João Victor, nessa oportunidade, realizou o reconhecimento do recorrente como sendo a pessoa que lhe repassava as informações logísticas da vítima. 
Ainda que, posteriormente, em juízo, João Victor tenha se retratado, afirmando que “não conhece direito o Jacaré” e que “foi obrigado a citar o nome dele porque estava sendo ameaçado por causa de dívida de droga”, essa retratação, por si só, não anula o valor da primeira declaração, sobretudo quando conjugada com outros elementos dos autos. Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juízo de pronúncia pode se fundar em prova colhida na fase inquisitorial, desde que haja elementos que lhe confiram verossimilhança e coerência interna, como é o caso.
Nesse sentido, também foi ouvida, em juízo, a testemunha Degildo Lira Franklim, policial civil responsável pela investigação, que, embora tenha feito referência a fonte anônima, confirmou que as diligências indicaram que “Jacaré saiu do Bar Paradinha e foi até o bairro Caixa D’Água para mostrar ao João Victor a casa da vítima”, o que coincide com o relato prestado por João Victor na delegacia. 
Embora não se trate de prova autônoma, esse testemunho reforça a narrativa investigativa, estabelecendo um quadro coerente de indícios que aponta, ainda que minimamente, para a participação do recorrente no planejamento e execução do homicídio. 
A validade de tal prova foi objeto de recentes julgados dos Tribunais Superiores. Vejamos: 
[...] 
A tese defensiva de que nenhuma testemunha ouviu falar de Jeferson ou o reconheceu como partícipe tampouco afasta os elementos que autorizam a pronúncia. 
O silêncio das testemunhas não equivale à exclusão da autoria. A ausência de menção por parte dos demais corréus ou testemunhas sobre a conduta do recorrente, não elimina os indícios já existentes, mormente quando provenientes de fonte próxima ao fato, como o executor, e corroborados por autoridade policial. 
Assim, a alegação de que a decisão de pronúncia teria violado o art. 155 do CPP, sob o argumento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova inquisitorial, não merece acolhida, já que o depoimento do policial que atuou nas investigações possui idoneidade capaz de sustentar a pronúncia quando aliada a outros elementos, como no presente caso.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal Popular, juiz natural da causa, o exame aprofundado das provas e a definição da responsabilidade penal. 
Por fim, quanto ao prequestionamento expresso requerido pela defesa, consigno que foram enfrentadas, na presente decisão, todas as alegações relacionadas aos arts. 155, 413 e 414 do CPP, bem como ao art. 5 º, inciso LVII da Constituição Federal, e ao princípio do in dubio pro reo, cujo exame nesta fase é limitado, conforme acima fundamentado. 	
Dessa forma, inexistindo ilegalidade, ou nulidade na decisão de pronúncia e estando satisfeitos os pressupostos do do CPP, não há art. 413 razão jurídica para sua reforma, motivo pelo qual o recurso deve ser integralmente desprovido.
Mister esclarecer que não comungo do mantra do in dubio pro societate. Trata-se de postulado de tamanha generalidade que tudo pode conter, fazendo da dúvida não esclarecida pela acusação, pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que não encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo. A fundamentação para esse brocardo é que na fase inicial do processo não seria razoável exigir que a acusação descrevesse de forma tão minuciosa os atos de cada denunciado.
Contudo, não se pode perder de vista no estado democrático de direito que o ônus da prova incumbe ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que impera é o da íntima convicção. Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo positivo de admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em testemunho de "ouvir dizer", suposto meio de prova que não se revela apto, de per si, embasar uma decisão de pronúncia (AgRg no HC n. 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023 e AgRg no HC n. 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/6/2023.) 
Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito e os indícios de autoria, tendo sido lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a consequente pronúncia do agravante e corréus para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunha de ouvir dizer, mas sim em provas produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado ao juízo de admissibilidade da acusação. 	Registre-se que foi consignado no acórdão impugnado que o depoimento do policial que atuou nas investigações, prestado em juízo, que confirmou as mesmas circunstâncias mencionadas nas declarações de João Victor em sede policial, possui idoneidade para embasamento à pronúncia, pois aliada a outros elementos, evidenciando os indícios da autoria.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 
Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a decisão de pronúncia demonstrou a materialidade e indícios de autoria da conduta pela qual foi pronunciado o agravante.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte,  “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria e materialidade delitivas para a pronúncia do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ‘ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa’ (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015)” (HC 259.829 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2025); “O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus”. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)” (HC 205.012 AgR/CE, Rel. Min, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente